Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-32.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. NULIDADE DAS PROVAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRINT SCREEN. CONVERSA NO CHAT DO INSTAGRAM. INTEGRALIDADE E CONFIABILIDADE DA PROVA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA SUFICIENTE, HARMÔNICA E ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). A Defesa pleiteia a nulidade das provas digitais e, subsidiariamente, absolvição do acusado por insuficiência de provas ou ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se é nula a prova digital apresentada nos autos; e (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo delito de ameaça em contexto de violência doméstica contra mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cadeia de custódia da prova visa a preservação da integridade dos vestígios decorrentes da conduta criminosa, de forma que correspondam exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em Juízo, garantindo-se a confiabilidade da prova. É válida a prova produzida mediante o print screen da tela de conversa mantida no chat do aplicativo Instagram, desde que fornecida voluntariamente por um dos interlocutores e seja corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.
4. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelos documentos e depoimentos que integram o acervo probatório, especialmente pela palavra segura e harmônica da vítima, que possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se com a emissão de ameaça idônea e séria, sendo irrelevante a ausência de intenção de concretizá-la ou o estado emocional do agente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 400, § 1o; CP, art. 147; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986745, 0706792-46.2022.8.07.0014, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 12/04/2025; Acórdão 1779993, 07043716520228070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023; Acórdão 1938700, 0753522- 75.2023.8.07.0016, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024; Acórdão 2004761, 0708325-94.2023.8.07.0017, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.